Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702712-98.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: CEZAR HENRIQUE SILVEIRA FURTADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por S. P. E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra sentença (ID 68958536) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cezar Henrique Silveira Furtado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato firmado entre o autor e a requerida, bem como para condenar a ré a restituir à parte autora, integralmente, os valores comprovadamente pagos, em parcela única, acrescidos da multa de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelo promitente comprador, devendo o valor ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela ré (ID 68958538), o Juízo de origem os rejeitou (ID 68958541). Em suas razões recursais (ID 68958543), a apelante afirma, preliminarmente, a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua condição financeira. No mérito, sustenta que o contrato firmado entre as partes fixa “a retenção contratual em 20% (vinte por cento) do valor do contrato em caso de rescisão contratual por vontade unilateral, que é o que ocorreu no presente caso, para cobrir custos administrativos”. Defende a validade da cláusula, por não ser abusiva nem ameaçar o sinalagma contratual. Subsidiariamente, argumenta que apesar de o contrato ter “sido celebrado anteriormente a vigência da Lei no 13.786/2018, o caso dos autos versa sobre patrimônio de afetação, razão pela qual a Lei no 13.786/2018 deverá ser observada no caso em comento, uma vez que regulamenta especificamente sobre as hipóteses de patrimônio por afetação”. Defende, assim, que “o art. 67-A, editado pela Lei no 13.786/2018, estabelece que penalidade a ser aplicada pode ser de até 25% (vinte e cinco por cento) e ainda, 50% (cinquenta por cento) nas hipóteses de patrimônio de afetação, sobre os valores pagos, além da retenção das despesas do imóvel e da comissão de corretagem”. Aduz o direito de retenção integral da taxa de corretagem, nos termos. Do art. 67-A da Lei n. 13.786/2018, pois o autor foi informado que “e esse valor não seria destinado ao pagamento do preço do imóvel, e os serviços foram a ele regularmente prestados, não havendo óbice a que as partes convencionem o seu pagamento pelo comprador”. Alega ainda ser indevida a inversão da cláusula penal contratual, pois não há no contrato nenhuma disposição nesse sentido e porque o devedor não responde pelo prejuízo resultante de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do CC. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido do autor. Por fim, defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ausência de recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 68958546), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2] dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Embora inexista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC[3], faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na espécie, em análise aos autos, não se observam elementos hábeis à concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Veja-se que o balanço patrimonial anexado aos autos está desatualizado (ID 68958545), o que impede de averiguar a real situação financeira da pessoa jurídica. Não se desconsidera que a pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 tenha afetado as finanças da sociedade recorrente, contudo, não se pode presumir uma situação econômica precária, que impediria o pagamento das despesas processuais. Anota-se, ainda, que a recorrente não pleiteou o benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem. Para além, eventual concessão do benefício nesta oportunidade teria efeito apenas ex nunc, ou seja, abarcaria apenas o valor do preparo recursal, que é módico neste Tribunal, mas não alcançaria as despesas processuais e honorários advocatícios fixados até a sentença. A par disso, se não evidenciada a hipossuficiência econômico-financeira da apelante, não se afigura possível a concessão da gratuidade de justiça. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.